Tribunal: STJ
Processo: 5005773-48.2025.8.13.0479
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228317 - MG(2025/0467806-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SILVIO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: FABRICIO GARCIA SANTOS - MG226871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
ERRO
GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE
RECURSAL. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo a orientação desta Corte, caracteriza erro grosseiro,
insuscetível de aplicação da fungibilidade recursal, a interposição de
recurso ordinário para impugnar acórdão proferido em recurso em sentido
estrito. Precedentes.
2. No caso, a defesa interpôs recurso ordinário em substituição ao recurso
especial contra acórdão proferido em recurso em sentido estrito,
caracterizando manifesto erro grosseiro, circunstância que afasta a
aplicação do princípio da fungibilidade.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: c54b93ae-0bf1-460c-a745-775a45eb0a94

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228317 - MG(2025/0467806-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SILVIO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: FABRICIO GARCIA SANTOS - MG226871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
ERRO
GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE
RECURSAL. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo a orientação desta Corte, caracteriza erro grosseiro,
insuscetível de aplicação da fungibilidade recursal, a interposição de
recurso ordinário para impugnar acórdão proferido em recurso em sentido
estrito. Precedentes.
2. No caso, a defesa interpôs recurso ordinário em substituição ao recurso
especial contra acórdão proferido em recurso em sentido estrito,
caracterizando manifesto erro grosseiro, circunstância que afasta a
aplicação do princípio da fungibilidade.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por S. A. DOS S. contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso ordinário.
Depreende-se dos autos que o recorrente é investigado pela suposta prática
dos crimes de dano qualificado e ameaça, tipificados no
parágrafo único,
art. 163,
inciso I, e no
respectivamente, ambos do Código Penal.
art. 147,
Impetrado prévio
perante o Juízo de primeiro grau cujo objeto era o
writ
trancamento do inquérito policial, ante a alegada atipicidade da conduta, a ordem foi
denegada.
A defesa, então, interpôs recurso em sentido estrito contra o referido ato
judicial.
Documento eletrônico VDA54115033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:15
Código de Controle do Documento: 50dc7214-39db-45e8-bdc2-32861ddabbe3

O Tribunal de origem negou provimento, por unanimidade, em acórdão
assim ementado (e-STJ fls.
):
128/129
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DANO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO EM FACE DA DECISÃO QUE DENEGOU ORDEM DE
“HABEAS CORPUS” – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL –
INVIABILIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA. 1. O trancamento do
inquérito policial em sede de “habeas corpus” é medida excepcional,
somente admissível quando constatada, de plano, a atipicidade da conduta,
a existência de causas extintivas da punibilidade ou a ausência de indícios
mínimos de autoria ou de prova da materialidade (ausência de justa causa),
sem necessidade de adentrar na prova dos autos. 2. Na ausência de
demonstração de qualquer uma dessas situações, não se configura
constrangimento ilegal sofrido pelo recorrente em função da continuidade do
procedimento investigativo. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No
- COMARCA DE PASSOS - RECORRENTE(S): S.
1.0000.25.166148-4/001
A.S. - RECORRIDO(A)(S): M.P. -. M. - VÍTIMA: M.F.R. (SEGREDO DE
JUSTIÇA) – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

No recurso ordinário, a defesa sustentou que a conduta imputada, em
relação ao crime de dano, era atípica, porquanto o recorrente seria proprietário dos
bens supostamente destruídos. Requereu, assim, a concessão da ordem para o
trancamento do inquérito policial, com fundamento na atipicidade da conduta relativa
ao crime de dano (e-STJ fls.
).
129/132
Foi proferida decisão monocrática que não conheceu do recurso (e-STJ fls.
).
157/160
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa alega que a decisão
monocrática deve ser reformada, sob o argumento de ser possível o conhecimento do
recurso, além de sustentar a incidência da fungibilidade recursal e de pleitear a
concessão de
de ofício (e-STJ fls.
).
habeas corpus
164/169
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Após detida análise dos autos, concluo que o recurso não comporta
provimento.
Como destacado na decisão recorrida, o recurso anteriormente interposto
mostra-se manifestamente incabível, pois, à luz da moldura constitucional da
competência desta Corte, da decisão que nega provimento a recurso em sentido estrito
cabe recurso especial, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Documento eletrônico VDA54115033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:15
Código de Controle do Documento: 50dc7214-39db-45e8-bdc2-32861ddabbe3

O recurso ordinário, por sua vez, é cabível contra decisão de Tribunal local
que denega a ordem de
, conforme dispõe o
II,
, da
habeas corpus
art. 105,
a
Constituição Federal.
Nesse sentido, consoante a orientação desta Corte, a situação em apreço,
na qual a defesa interpôs recurso ordinário em substituição a recurso especial contra
acórdão proferido em recurso em sentido estrito, revela erro grosseiro, a afastar a
aplicação do princípio da fungibilidade.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO GROSSEIRO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
DO
STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso em habeas corpus, fundamentando-se em erro
grosseiro na interposição do recurso, uma vez que foi dirigido contra acórdão
proferido em sede de recurso em sentido estrito, sendo cabível o recurso
especial, conforme o
III, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM
art. 105,
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da fungibilidade
recursal pode ser aplicado em caso de erro grosseiro na interposição de
recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão que julgou recurso em
sentido estrito. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no
sentido de que a interposição de recurso ordinário em habeas corpus
contra acórdão que julgou recurso em sentido estrito configura erro
grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
4. O equívoco na escolha da via recursal não se reveste de
razoabilidade, afastando a possibilidade de correção pela via da
fungibilidade, pois não decorre de obscuridade normativa, mas de
inobservância de comando constitucional explícito.
5. Inexistem razões para modificar o entendimento firmado na decisão
monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg na Pet n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
17.642/RJ,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025,
DJEN de
grifei.)
25/6/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54115033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:15
Código de Controle do Documento: 50dc7214-39db-45e8-bdc2-32861ddabbe3

1. O STJ tem a compreensão de que "O recurso ordinário não é o
instrumento adequado para impugnar julgados proferidos em recurso
em sentido estrito, configurando erro grosseiro que impede a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal" (AgRg no RHC n. 209.714/CE,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de
).
5/3/2025.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg na Pet n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
17.639/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
14/5/2025,
19/5/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 182/STJ.
PROVAS. DESCABIMENTO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso em habeas corpus, em razão da inadequação da via
eleita para impugnar julgamento proferido em recurso em sentido estrito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo
Superior Tribunal de Justiça e, se o caso, provido.
III. Razões de decidir
5. O recurso ordinário não é o instrumento adequado para impugnar
julgados proferidos em recurso em sentido estrito, configurando erro
grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante
impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão
agravada, sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios
fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).
7. A concessão de habeas corpus de ofício ocorre apenas em casos de
cerceamento flagrante do direito de locomoção, não servindo para suprir
falhas na interposição do recurso.
8. A análise do acervo fático-probatório dos autos, necessária para superar
as conclusões da Corte de origem, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo 9. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
209.714/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
26/2/2025,
5/3/2025,

Documento eletrônico VDA54115033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:15
Código de Controle do Documento: 50dc7214-39db-45e8-bdc2-32861ddabbe3

Ademais, cumpre registrar que, segundo a jurisprudência desta Corte, é
inviável postular a concessão de
de ofício com o objetivo de contornar
habeas corpus
eventual óbice processual.
Assim, não obstante o esforço argumentativo despendido pela defesa, o
agravo regimental não apresentou elementos capazes de alterar o entendimento
firmado na decisão recorrida.
Ante o exposto,
o ao agravo regimental.
nego proviment
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54115033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:15
Código de Controle do Documento: 50dc7214-39db-45e8-bdc2-32861ddabbe3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 228.317 / MG
Número Registro: 2025/0467806-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000251661484002 2025013995523001 202547900292700101696334737 50057734820258130479
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SILVIO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: FABRICIO GARCIA SANTOS - MG226871
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SILVIO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO : FABRICIO GARCIA SANTOS - MG226871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54471928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:41
Código de Controle do Documento: 7a4531b4-67f3-4122-8b16-2823bdf16ed8

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:41
Código de Controle do Documento: 7a4531b4-67f3-4122-8b16-2823bdf16ed8